Tribunal: STF
Processo: Rcl 38052
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo regimental em face da decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação (eDOC 6).
    No agravo regimental, sustenta-se, em suma, que a decisão agravada estaria em desconformidade com a jurisprudência desta Corte.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, proceda a Secretaria Judiciária (1) à retificação da autuação deste recurso, de modo que figure como parte reclamada o Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre – PREVIMPA, e (2) ao cancelamento dos documentos eletrônicos (eDOC) 7 e 8, uma vez que estranhos aos presentes autos.
    Passo à análise do agravo regimental (eDOC 9).
    O recurso não merece prosperar.
    Ao negar seguimento à reclamação, assim consignei (eDOC 6, p. 4):
     “Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa; a parte beneficiária, bem como de postular expressamente sua citação para apresentar contestação; e de recolher as custas processuais (arts. 319 e do 989, III do CPC). Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda.
    No entanto, caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais apontados (art. 321, parágrafo único, do CPC).”
    Conforme ressaltado, a petição inicial da reclamação não apresentou todos os requisitos necessários ao processamento da ação.
    Instada a sanear o processo, por ocasião da interposição de possível recurso, constata-se da minuta do presente agravo que a parte agravante quedou silente quanto à indicação do valor da causa, deixando de emendar a inicial (art. 319, V, do CPC).
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC, não conheço do recurso.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente